Tribunal: TJDFT
Processo: 0758348-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS CONSTATADAS EM LAUDO DO IML. PALAVRA DA VÍTIMA. POUCO CONSISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO À CONTENDA. LEGÍTIMA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
2. A palavra da vítima ganha destaque em situações de violência doméstica e familiar, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação.
3. O entendimento que privilegia a palavra da vítima de violência doméstica e familiar deve preponderar nas situações em que não é possível a oitiva de testemunhas ou em que as circunstâncias de lugar dificultem a obtenção de outros meios de prova. Tendo sido a suposta infração praticada diante de testemunha, em local público, competia à acusação produzir prova satisfatória dos fatos criminosos, capaz de afastar o status de inocência do réu (sobretudo diante dos sinais de agressões recíprocas) – o que não ocorreu.
4. Recurso conhecido e provido.